Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO (ART. 140, § 3o, DO CP). NÃO CABIMENTO DO ANPP. REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, é condicionada à avaliação discricionária do Ministério Público, desde que cumpridos os requisitos legais. Assim, a negativa fundamentada do Parquet não configura ilegalidade ou nulidade da sentença.
2. A audiência por videoconferência na instrução é regulamentada e amplamente adotada pelo Poder Judiciário. E, no caso, ficou comprovado que as testemunhas permaneceram em salas separadas e que não houve nenhum comprometimento da imparcialidade de seus relatos.
3. Nos termos do art. 212 do CPP, cabe ao juiz complementar a inquirição de testemunhas para elucidar pontos controversos ou evitar contradições, o que ocorreu nos limites legais. A atuação do magistrado não se confunde com direcionamento indevido, sendo legítima e necessária à busca da verdade real.
4. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a prática do crime de injúria qualificada pela condição de idoso, sendo os depoimentos da vítima e das testemunhas firmes, coerentes e harmônicos, em total conformidade com os demais elementos dos autos.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.